Tribunal: TJMT
Processo: 1020794-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020794-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUTEMBERG NEVES DA SILVA - CPF: 378.675.391-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO MÊS E MULTA CONTRATUAL DE 2%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os
E
mbargos à execução, afastando cláusula de encargos moratórios com juros de 125% ao ano e capitalização de juros, substituindo o índice de correção monetária CDI pelo INPC e fixando os juros moratórios em 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias abrangem:
(i) validade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulativa de CDI, juros moratórios de 125% a.a. e multa de 2% após o vencimento da obrigação;

(
ii
) adoção do CDI como índice de correção monetária
contratual;

(
iii
) capitalização dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A cumulação de encargos moratórios e remuneratórios após o vencimento configura cláusula abusiva, vedada pela jurisprudência do STJ, ao equiparar-se à comissão de permanência cumulativa, sendo inaplicável a taxa de 125% a.a., nos termos da Súmula 379/STJ.

4. O uso do CDI como índice de correção monetária é indevido por sua natureza remuneratória, conforme firme orientação do STJ, o qual estabelece que a taxa não reflete a inflação e deve ser substituída por índice adequado, como o INPC.

5. A capitalização de juros moratórios não encontra respaldo legal, ainda que contratualmente prevista, pois tal encargo possui natureza punitiva e sua capitalização não é admitida pela jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula que impõe, após o vencimento, a incidência simultânea de remuneração pelo CDI, juros de mora superiores a 1% ao mês e multa moratória, devendo os juros
ser
limitados ao patamar legal.

2. O CDI não pode ser utilizado como índice de correção monetária, devendo ser substituído por índice que reflita a variação inflacionária, como o INPC.

3. A capitalização de juros moratórios é inadmissível por ausência de autorização legal específica, mesmo quando prevista contratualmente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 389, §1o, e 406; CDC,
arts
. 6o, IV, e 51, IV; CTN, art. 161, §1o; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 379; STJ, Súmula no 472; STJ,
AREsp
no 2.713.106/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.03.2025,
DJe
20.03.2025. STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.046.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 12.06.2023,
DJe
19.06.2023. STJ, REsp no 775.383/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.08.2006, DJ 30.10.2006. STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.05.2010,
DJe
24.05.2010. TJMT,
ApCiv
no 0004227-59.2018.8.11.0086, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022, DJE 26.08.2022. TJMT,
ApCiv
no 0002202-41.2017.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025, DJE 23.07.2025. TJMT,
ApCiv
no 0001555-33.2014.8.11.0017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Cooperativa
d
e Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em Embargos à Execução opostos por Gutemberg Neves da Silva.

A sentença julgou os embargos parcialmente procedentes para (i) declarar nula a cláusula de encargos moratórios, afastando os juros de 125% a.a., a capitalização de juros de mora e fixando-os em 1% ao ano.; (
ii
) substituir o índice de correção monetária CDI pelo INPC; (
iii
) manter a cobrança dos encargos extraprocessuais; fixando a restituição simples dos valores
(id. 321917410)
.

A apelante sustenta, em síntese, que a cláusula de encargos moratórios — composta por CDI, juros de 125% a.a. e capitalização — é legítima e amparada pelo art. 28, §1o, III, da Lei no 10.931/2004, bem como pela jurisprudência do STJ. Defende, ainda, a legalidade da capitalização dos encargos moratórios expressamente prevista no contrato e a inexistência de valores a restituir. Subsidiariamente, requer a majoração dos juros de mora para 1% ao mês, conforme art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1o, do CTN, e a inversão do ônus sucumbencial
(id. 321917422)
.

O apelado
,
atraves
da Defensoria Pública como curadora especial,
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(id. 321917429)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram duas Cédulas de Crédito Bancário, sendo a primeira (no B51230065-6) na data de 13 de
janeiro
de 2015, estabelecendo o valor de R$ 3.000,00, e a segunda (no B51230921-1) na data de 04 de
maio
de 2015, estabelecendo o valor de R$ 8.000,00. Ambos os contratos previam o pagamento em 36 parcelas, com juros e encargos definidos nas cédulas.

As cédulas apresentam cláusulas contratuais uniformes, de forma que, as questões jurídicas em debate serão analisadas de modo conjunto, por se aplicarem indistintamente às duas cédulas

1. Da cl
á
usula de encargos moratórios

As Cédulas de Crédito Bancário preveem, em idêntica redação, que, a contar do vencimento ordinário ou extraordinário, incidirá sobre o débito a remuneração acumulada pelo CDI, apurada e divulgada pela CETIP S.A., acrescida de juros efetivos anuais de 125,000015%, além de multa moratória de 2% sobre o débito total, incluídos principal, encargos e reembolsos.

Confira:

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos ,
ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 125, 000015% (cento e vinte e cinco virgula quinze
milhonesimos
por cento)

b) MULTA MORATÓRIA DE 2 % (dois por cento) incidente sobre o débito total apurado, incluídos principal e todos os encargos,
multas ,
reembolsos e outras verbas convencionadas. (Ids. 179614406 e 179614408).

Verifica-se que a referida cláusula impõe encargos de natureza remuneratória e moratória cumulativamente após o vencimento da dívida, pois mantém a incidência da remuneração pelo CDI, típica da fase de normalidade contratual, somada aos juros de 125% ao ano, destinados à penalização pelo inadimplemento.

Assim, considerando que o inciso I do § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, essa deverá ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.” (Súmula 379/STJ)

Este é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –JUROS DE MORA – ILEGALIDADE EVIDENCIADO - LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS - SÚMULA 379 DO STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do
art
. 86 do CPC). Estando a sentença recorrida em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-MT 00042275920188110086 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Além disso, a redação contratual que mantém a remuneração acumulada após o vencimento acaba por perpetuar a cobrança de juros remuneratórios no período de mora, ensejando a cumulação de encargos de natureza diversa — remuneratória e moratória — com o mesmo fato gerador (inadimplemento).

Tal prática configura a cobrança disfarçada de comissão de permanência, expressamente vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 472/STJ, que dispõe:

A cobrança de comissão de permanência, que engloba juros remuneratórios, moratórios e multa, é vedada em cumulação com quaisquer desses encargos.

Assim, a cláusula contratual em exame revela-se abusiva, pois impõe ao consumidor encargos cumulativos que excedem o razoável, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (
arts
. 6o, IV, e 51, IV, do CDC).

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a cumulação dos encargos remuneratórios e moratórios, com a consequente limitação dos juros moratórios ao patamar máximo de 1% ao mês, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e adotada reiteradamente por este Tribunal de Justiça.

2 Do índice de correção monetária

O Certificado de Depósito Interbancário (CDI), também denominado Depósito Interfinanceiro (DI), corresponde ao título emitido pelas instituições financeiras para lastrear operações de curto prazo realizadas entre bancos, com o objetivo de transferir recursos excedentes de liquidez entre aquelas que dispõem de disponibilidade e as que necessitam de capital imediato para equilibrar o caixa.

A taxa do CDI reflete, portanto, o custo do dinheiro no mercado interbancário e é calculada e divulgada diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, antiga CETIP, sob supervisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil, órgãos responsáveis pela regulação e fiscalização das operações de crédito no sistema financeiro nacional.

Embora se trate de indexador legítimo e amplamente utilizado nas relações bancárias, a jurisprudência reconhece que não é apropriado empregá-lo como fator de correção monetária, uma vez que o CDI reflete remuneração de capital e variações de juros, e não a simples recomposição do poder aquisitivo da moeda.

No caso, verifica-se que o CDI foi utilizado como fator de atualização da dívida, e não como taxa de juros propriamente dita, o que confirma a sua utilização indevida como índice de correção monetária.

Nessas circunstâncias, mostra-se incorreta a adoção do CDI como índice de correção monetária, porquanto se trata de taxa que reflete remuneração de capital no mercado interbancário e não variação inflacionária.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PERICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. 4. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. LIBERDADE DE ESCOLHA. IMPRESCIDINBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(...)
3
. O entendimento consolidado desta Corte Superior não admite a utilização do CDI como índice de correção monetária em virtude da sua natureza remuneratória.

(...)5
. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.(
AREsp
n. 2.713.106/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. CDI. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INAPLICABILIDADE.1. O depósito interfinanceiro ou interbancário (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária.2. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos bancos.3.
A Taxa CDI tem, portanto, natureza remuneratória, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído pelo processo inflacionário.
4. Agravo interno não provido.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.046.041/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 19/6/2023.)

Este também é o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. MORA DEBENDI AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A Taxa DI, por conter natureza remuneratória, é inadequada como índice de correção monetária, pois incorpora elementos que vão além da mera recomposição inflacionária, devendo ser substituída pelo IPCA. [...] A utilização da Taxa DI (CDI) como índice de correção monetária é abusiva por conter natureza remuneratória, devendo ser substituída por índice que reflita exclusivamente a inflação. (N.U 0002202-41.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)

Dessa forma, correta a sentença ao substituir o CDI pelo INPC, índice oficial de atualização monetária que melhor preserva o valor real da obrigação, conforme o art. 389, §1o, do Código Civil.

3
.
Da capitalização dos juros moratórios

Quanto à capitalização de juros remuneratórios, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

Contudo, quanto à capitalização dos juros moratórios, não há amparo legal para sua cobrança. Os juros moratórios possuem natureza sancionatória, constituindo penalidade pelo inadimplemento, e não remuneração pelo capital.

Por essa razão, não se admite sua capitalização, ainda que expressamente convencionada, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados.
Juros moratórios legais. Capitalização. Impossibilidade.
- A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a atualização monetária dos débitos judiciais deve ser feita de acordo com os seguintes índices: IPC-IBGE, no período de março de 1989 a fevereiro de 1991, INPC-IBGE de março de 1991 a junho de 1994,
IPC-r
/IBGE de julho de 1994 a junho de 1995 e INPC-IBGE, a partir de julho de 1995. -
Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido”. (STJ - REsp: 775383 RJ 2005/0139332-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 301 - destaquei).

No mesmo sentido, esta Quarta Câmara de Direito Privado já decidiu que a capitalização de juros moratórios é inviável, mesmo diante de previsão contratual, por ausência de autorização legal, distinguindo-se dos juros remuneratórios, cuja capitalização é admitida com base na MP no 2.170-36/2001:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. BASE DE CÁLCULO DA MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO ULTRA PETITA. NULIDADE NESSE PONTO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória ajuizada para cobrança de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 158.446,54. A sentença declarou: (a) a ilegalidade da cláusula que prevê juros moratórios de 125,000015% ao ano, limitando-os a 1% ao mês, de forma simples; (b) a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios; (c) a ilegalidade da base de cálculo da multa moratória, limitando sua incidência apenas ao valor principal em atraso. Determinou, ainda, o recálculo do
débitoe
fixou a sucumbência recíproca entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra ou ultra petita ao declarar ilegalidades não requeridas com clareza nos embargos; (
ii
) verificar a legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros moratórios, à capitalização de juros e à base de cálculo da multa moratória. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura julgamento ultra petita, e não extra petita, a decisão que extrapola os limites do pedido ao declarar a ilegalidade da base de cálculo da multa moratória sem requerimento específico, devendo o excesso ser decotado da sentença, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC. A estipulação de juros moratórios anuais de 125,000015% revela abuso, por exceder o limite de 1% ao mês permitido pela jurisprudência consolidada (Súmula 379 do STJ), impondo-se sua redução. A capitalização de juros moratórios, ainda que prevista em cláusula contratual, é vedada por ausência de previsão legal específica, distinguindo-se dos juros remuneratórios, cuja capitalização pode ser pactuada expressamente conforme a MP no 2.170-36/2001. IV. DISPOSITIVO E TESE A capitalização de juros moratórios é ilegal por ausência de previsão legal específica. (N.U 0001555-33.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Assim, sendo indevida a capitalização dos juros moratórios, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Dessa forma, verifica-se que a sentença examinou de forma adequada as cláusulas contratuais e as teses suscitadas, aplicando corretamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, impondo-se,
portanto, a sua manutenção.

Registre-se que, mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença, não se mostra cabível majoração dos honorários em sede recursal.

Dispositivo

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025